Tribunal: STF
Processo: ARE 1486515
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal e Constitucional. Agravo Regimental em Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário com Agravo. Decisão mista. Aplicação dos Temas RG nº 339, nº 424 e nº 660. Não cabimento de agravo nessa parte. Questões remanescentes: deficiência de fundamentação. Enunciado nº 284 da Súmula do STF. Ofensa reflexa à constituição. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se rejeitaram embargos de declaração, mantendo-se decisão em que foi negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, em especial se apresenta fundamentação suficiente para afastar a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF; (ii) estabelecer se a controvérsia configura violação direta à Constituição ou ofensa meramente reflexa; e (iii) determinar se é cabível o reexame de fatos e provas na via extraordinária.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

    4. É incabível recurso ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem, sendo adequado, nesse caso, o agravo interno na própria corte local.

    5. O recurso extraordinário é inadmissível quando não demonstra de forma clara o nexo entre o acórdão recorrido e a alegada violação constitucional, configurando deficiência de fundamentação nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF.

    6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o processamento do agravo regimental.

    7. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório, uma vez voltada à revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias acerca do indeferimento de produção de provas, supressão da fase de requerimentos finais e ausência de apreciação das teses defensivas, providência vedada pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    8. A controvérsia envolve interpretação de normas infraconstitucionais, notadamente os arts. 400, § 1º, e 402 do CPP, caracterizando ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de viabilizar o recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.